Tribunal: TJMT
Processo: 1049108-63.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049108-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALIRIO BENEDITO RODRIGUES - CPF: 107.689.121-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1049108-63.2021.8.11.0001

Origem: 3o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Alirio Benedito Rodrigues

Parte Recorrida:
Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/11/2022

Ordem da pauta
: 17

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SERVIÇOS DE
TELEFONIA - SUSPENSÃO INJUSTIFICADA -
CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESSA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 -

VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A suspensão dos serviços de telefonia sem que haja inadimplemento configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação de obrigação de fazer que julgou improcedente a pretensão inicial.

A parte Recorrente requer reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a falha na prestação dos serviços de telefonia oferecidos pela reclamada, bem como a condenação ao pagamento de danos morais
.

A reclamada/recorrida defende a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da falha na prestação do serviço fornecido pela demandada decorrente de suspensão de sinal da linha telefônica e não atendimento aos pedidos de restabelecimento.

A parte autora aduz que é cliente da empresa recorrida, utilizando o número de telefone 65 999535499, e que, em meados de outubro de 2021, teve seu serviço suspenso, motivo pelo qual contatou a reclamada por meio dos protocolos n. 202103189949512 n. 20218040369624, bem como demonstrou que registrou reclamação junto ao Procon em 28/10/2021, contudo não obteve solução para o caso.

Conquanto a empresa alegue a inexistência de qualquer prática ilícita, narrando que não houve a suspensão dos serviços, limita-se a afirmar que a narrativa da parte autora não merece guarida.

Da análise dos autos, vê-se que a reclamante juntou vários comprovantes de pagamentos e a própria demandada reconhece que a linha de titularidade do autor, de n. 65 999535499, constava com as últimas faturas pagas, de março a novembro de 2021, devidamente pagas, reconhecido pela ré na página 10 que: o contrato em debate nunca entrou em processo de cobrança.

Diante da afirmativa do consumidor de que a suspensão do serviço de telefonia perdurou até o ajuizamento da presente ação em 07/12/2021, cabia à Recorrida o ônus de demonstrar a regular prestação de serviço, por exemplo, trazendo aos autos histórico de consumo que demonstrasse que a autora tivesse utilizado os serviços no período que alega a suspensão dos serviços, mas não trouxe nenhuma prova nesse sentido, portanto, não se desincumbiu de seu ônus nos termos do art. 373, II, do CPC.

O fornecimento de telecomunicações é serviço essencial, especialmente nos dias atuais, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela demandada, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que nes
te caso é na modalidade
in re ipsa
,
fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença para
condenar
a empresa de telefonia ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos do Enunciado 362 do STJ;

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022